Tribunal: TJES
Processo: 5003652-34.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003652-34.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATYANNE HERINGER DE OLIVEIRA RIBEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos nº : 5003652-34.2021.8.08.0024

Embargante: BANCO DO BRASIL S/A

Embargadas: KATYANNE HERINGER DE OLIVEIRA RIBEIRO; RENATA DO CARMO AVELINO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal, que quando da prolação da decisão monocrática constante no
id.: 5783043
cujo entendimento foi no sentido de dar provimento ao recurso inominado interposto pelas autoras, foi interposto o recurso de Agravo Interno, tal qual como consta no
id.: 6261826.

Porém, a embargante suscita que, equivocadamente, foi lavrada a certidão (
id.: 6321558
) que atestou a intempestividade do referido Agravo.

Assim, o banco requerido apresentou os presentes embargos, no intuito de que seja reconhecida a tempestividade do recurso de Agravo Interno outrora oposto, bem como seja dado o seu regular processamento e julgamento.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

Observo que, de fato, quando da certificação da intempestividade do Agravo Interno oposto,
houve a omissão alegada,
visto que, conforme devidamente comprovado nos autos, o embargante efetuou o protocolo do recurso dentro do prazo, qual seja no dia
05/10/2023
, data limite para manifestação.

Deste modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para suprir a aludida omissão, autorizando-se, neste momento, a integração do aludido julgado, o que, doravante, será promovido.

Nesta toada, passo à análise da admissibilidade do recurso de Agravo Interno, preteritamente interposto pelo banco requerido.

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,

contra Decisão Monocrática proferida por Relator desta Turma Recursal.

Ao analisar o Agravo Interno em destaque
(id.: 6261826)
, verifico que foi protocolizado tempestivamente e houve o preparo correlato.

Pois bem.

No que tange à suposta impossibilidade do julgamento por meio de Decisão Monocrática, destaco que tal modalidade é admitida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, visto que é amparada pelo dispositivo sumular de n° 568 do STJ, que diz o seguinte:

“SÚMULA n. 568 O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Portanto, tendo em vista o teor do recurso oposto, inexiste razão para o não cabimento do julgamento proferido monocraticamente, tal como foi.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do embargante, de igual modo tenho por rejeitá-la, posto que,
uma vez que o recorrente participou da cadeia de fornecedores de bens de consumo, continuando a prestação do serviço que culminou nas cobranças e negativações já discutidas nos presentes autos, faz-se o mesmo legítimo para figurar o pólo passivo da demanda.

Ademais, figura-se a responsabilidade solidária nos termos do
artigo 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor,
restando configurada a legitimidade da recorrente para responder em juízo.

Por fim, quanto à alegação da necessidade de reanálise acerca da quantificação dos danos morais fixados em sede recursal, entendo que não se faz pertinente, e explico.

Comprovada a ilegalidade da negativação, o dano moral opera na forma
in re ipsa
, posto que, a negativação de dados, pode trazer ao consumidor consideráveis prejuízos, tais como
dificuldade na obtenção de crédito, impedimento de realizar compras a prazo e ainda o constrangimento por ser injustamente restrito sem ter dado causa para tal.

No caso dos autos, a indevida inscrição dos dados da parte autora no cadastro de inadimplentes restou comprovada, tornando cabível tal condenação.

De igual modo, em relação ao
quantum
arbitrado, tenho que o douto colega agiu com pertinência ao proferir a ora atacada Decisão Monocrática.

O dano moral indenizável resta caracterizado quando existe a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais sejam os que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde (física ou mental) ou ainda à sua imagem. Também é considerada a situação financeira de cada uma das partes, devendo, noutro giro, ser mantida
a sua aplicabilidade em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso vertente, o nobre Relator entendeu pela majoração do montante ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada requerente, valor este que encontra-se razoável e consonante ainda aos precedentes desta Turma Recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão como proferida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)